Tribunal: TJDFT
Processo: 0023147-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023147-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA ALVES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se o credor sobre a petição e documentos IDs 24440829/24440830. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios